Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703075-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAÍS NUNES DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LAIS NUNES DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LIRAGLUTIDA (Saxenda), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Autos relatados na Decisão ID 104907863, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 109707165 foi desfavorável à demanda. O Ministério Público oficiou pela não concessão da tutela de urgência, ID 109739880. Apesar de intimada a se manifestar quanto à Nota Técnica no prazo de 02 (dois) dias, a parte autora quedou-se inerte, ID 111043272. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "6.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo o relatório médico, o paciente é portador de obesidade associada a distúrbios psiquiátrico de humor; Considerando que, pelos dados apresentados, não é possível afirmar que o paciente tenha sido submetido à terapia não farmacológica efetiva com dieta, atividades físicas regulares, acompanhamento nutricional e psicológico, conforme recomenda-se do PCDT; Considerando a necessidade de um cuidado multiprofissional, com avaliação psiquiátrica que possa talvez alterar a medicação usada pela paciente para o transtorno de humor, a qual contribui para o ganho de peso; Considerando que a medicação é injetável e recorre cuidados de aplicação, sendo necessário cuidado de um terceiro para um paciente psiquiátrico com os diagnósticos apresentados; Considerando que, segundo o PCDT vigente, o uso de medicamentos para tratamento de obesidade não está recomendado devido a sua baixa eficácia/efetividade na perda e manutenção da perda de peso e o alto risco de eventos adversos; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA." Grifei. Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS, a utilização do medicamento para o tratamento do quadro clínico de obesidade não é recomendado em virtude da baixa efetividade e alto risco de eventos adversos. Também não restou caracterizado de plano o requisito de ineficácia dos tratamentos dispensados pelo SUS. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ademais, conforme item 6.3 da Nota Técnica, a demanda não pode ser classificada como urgência ou emergência médica. Dessa forma, em análise preliminar dos autos, reputo não configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostrando-se prudente aguardar o desenvolvimento normal do processo, com o efetivo contraditório. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência.” A Agravante sustenta (i) que é portadora de obesidade (IMC 47,7 Kg/m2 – CID-66), mas em razão do quadro psiquiátrico foi contraindicada a realização de cirurgia bariátrica; (ii) que, para a estabilização da doença, foi prescrito, com urgência, o medicamento “LIRAGLUTIDA (Saxenda)”; (iii) que o fármaco possui registro na ANVISA e não é possível a substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS; (iv) que há urgência no acesso ao medicamento porque a demora no início da terapia a expõe a sérios riscos de saúde; e (v) que o caso atende os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento LIRAGLUTIDA (Saxenda) de acordo com a prescrição médica. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A saúde é direito social assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988, nos seguintes termos: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No âmbito local, o amparo farmacêutico, que está compreendido no direito à saúde, é garantido de maneira expressa pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, in verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Em se tratando de medicamento que não consta dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas oficiais, como na espécie, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei 8.080/1990: “Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.” Quando, todavia, os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, essa restrição legal não prevalece, sob pena de ofensa ao direito à saúde salvaguardado constitucionalmente. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” É o que verifica no caso concreto. O Relatório Médico de fls. 14/15 ID 32388484 demonstra a imprescindibilidade da medicação prescrita “LIRAGLUTIDA (Saxenda)” para o tratamento da obesidade que acomete a Agravante e para a própria salvaguarda da sua própria vida, haja vista o risco de desenvolvimento de câncer, diabetes e doenças cardíacas. Demais disso, não se trata de medicação de uso off label e inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, destacando-se que as demais opções disponíveis são contraindicadas em razão do quadro psiquiátrico da Recorrente. Não obstante o indiscutível rigor técnico da manifestação do NATJUS, o fato de não ter sido submetida “à terapia não farmacológica efetiva com dieta, atividades físicas regulares, acompanhamento nutricional e psicológico, conforme recomenda-se do PCDT” não infirma o direito subjetivo do Agravante. Isso porque a prescrição médica ressalva e justifica que a Recorrente não consegue realizar dieta em razão do quadro psiquiátrico. Com efeito, não se pode exigir que a Agravante, acometida por uma doença grave, tenha que se limitar às medicações padronizadas antes de daquela que, conforme o especialista que a assiste, é mais apropriada para o seu caso. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) da Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém da gravidade da doença que acomete a Agravante e da premência do uso do fármaco prescrito. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, MAS REGISTRADO NA ANVISA - ATENÇÃO AOS REQUISITOS INSTITUÍDOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106). LAUDO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR - ADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 2. A autora e recorrida, que tem 66 anos e sofre de obesidade de grau II, foi submetida à cirurgia bariátrica em setembro de 2009, demanda acompanhamento contínuo para controle de peso e necessita do medicamento SAXENDA para a perda de peso, pois é intolerante à SIBUTRAMINA. 3. A SAXENDA, apesar de não ser padronizada pela SES/DF, tem registro na Anvisa e destina-se exatamente à situação clínica da autora[1]. 4. O recorrente pretende reformar a sentença que deferiu o fornecimento pretendido e argumenta, para isso, que o medicamento foi receitado por médico particular, que não pertence à rede pública. 5. O STJ tem entendimento de que laudo particular é documento válido como prova em ação mandamental, a ser livremente apreciado pelo juiz competente: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LAUDO MÉDICO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR. PROVA. ADMISSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva garantir o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/05/2015; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/08/2013. 3. É admissível, em Mandado de Segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito. Precedentes: AgRg no Ag 1.194.807/MG, DJe 01/07/2010; AgRg no Ag 1107526/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 29/11/2010. 4. É pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o chamamento ao processo não é adequado às ações que tratam de fornecimento de medicamentos. Precedentes: AgRg no REsp 1249125/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/06/2011; AgRg no Ag 1331775/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/02/2011; AgRg no REsp 1.009.622/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2010; REsp 1.125.537/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.3.2010. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1614636/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016) 6. Além desse entendimento, há também a percepção de que somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTA ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros. 2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013) 7. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: "(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018." 8. A ação foi distribuída em 07/06/2018 e a recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendida pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa; e, a situação clínica da recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário, que não foram infirmados pelo recorrente. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106). 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar a autora e recorrida patrocinada pela Defensoria Pública. (Processo 07257120420188070016, 3a Turma Recursal, rel. Des. Eduardo Henrique Rosas, PJe 21/8/2019)” Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de dez dias, forneça o medicamento LIRAGLUTIDA (Saxenda), na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator